Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-92.2021.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000271-92.2021.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AGRO NASCENTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.950.822/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO QUINQUENAL DECORRIDO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS). Inteligência do artigo 173, I, do CTN.

Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida por esta relatora que entendeu por negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público, confirmando a decadência do crédito tributário (Id. 225304674).

Irresignado, o agravante aduz que
“o prazo decadencial não termina com a constituição definitiva do crédito, mas sim com a notificação do lançamento tributário
”.

Aduz que
“o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional”.

Por fim, requer o provimento do recurso de agravo interno, com a devida reforma da decisão agravada, para que seja afastado a decadência do crédito tributário (Id. 236932192).

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 248078661).

A intervenção do Ministério Público é dispensável nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, por mim proferida, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Público, confirmando a decadência do crédito tributário.

Pois bem.

Em que pese o aduzido pelo agravante em suas razões recursais, tenho que o recurso não merece provimento.

Explico melhor e, para tanto, faço um breve relato do ocorrido nos autos.

Foi proposta a ação de execução fiscal em 07/04/2021 pelo Estado de Mato Grosso em face de Agro Nascente Produtos Agrícolas Ltda. com o intuito de cobrar a CDA n. 2020545918, no valor de R$ 328.910,20 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e dez reais e vinte centavos), ante a falta de emissão de documentos fiscais.

Sobreveio sentença em que o juízo singular, analisando o feito, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a decadência dos créditos tributários (Id. 187585667).

Neste contexto, o Estado apresentou recurso de apelação cível requerendo o afastamento da decadência, pois entende que o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional (Id. 187585669).

Esta relatoria proferiu a seguinte decisão (Id. 225304674):

“Analiso a controvérsia submetida à apreciação, os autos foram ajuizados em 07/04/2021, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2020545918, no valor de R$ 328.910,50 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos), ante a falta de emissão de documentos fiscais (Id. 187585242).

O fato gerador ocorreu em 2009, sendo a data de constituição em 09/01/2020
, conforme atestou a CDA (Id. 187585242):

[...]

Evidenciado que o fato gerador ocorreu no ano de 2009, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja,
em 1o de janeiro de 2010, a Fazenda Pública teria até 31 de dezembro de 2015, para constituir o crédito em definitivo, vindo a faze-lo apenas em 09/01/2020
, consoante o espelho da CDA que aparelha o executivo fiscal, revelando-se caduco o crédito tributário, e sendo forçosa a extinção do feito executivo (Id. 187585242).

Conclui-se, portanto, que o caso se afigura inafastável a decadência do crédito tributário questionado, uma vez que entre a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário já havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO”.

Pelo exposto, tenho que não merece guarida a pretensão do agravante, eis que, como demonstrado acima, a tese levantada foi analisada, chegando-se à conclusão de que já havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, pois
“a Fazenda Pública teria até 31 de dezembro de 2015, para constituir o crédito em definitivo, vindo a faze-lo apenas em 09/01/2020”
.

Em sede de julgamento de recursos repetitivos restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
” – TEMA 163 do STJ.

Neste sentido, entende-se que o termo inicial do prazo decadencial é
“correspondente, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação”
– RESP 973733/SC.

Eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT - N.U 0002034-31.2015.8.11.0004 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - ICMS GARANTIDO - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO - TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTIUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS EM 29.08.2007 E 01.02.2008 - INAUGURADO O PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO AJUIZADA EM 06.03.2015 - MUITO ALÉM DO LUSTRO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO .1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento de que, nos casos de tributos sujeitos à sistemática do lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado não tenha sido realizado pelo contribuinte, o prazo decadencial, para a constituição do crédito, é de cinco anos, contado a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado.
2. Após a constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional. 3 . Apelo do Estado desprovido. (N.U 0002034- 31.2015.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Demais disso, em que pesem as alegações do agravante, não há que se falar em suspensão, ou interrupção, do prazo decadencial.

Como se sabe, o prazo decadencial, ante a exegese do artigo 207 do Código Civil, não admite suspensão ou interrupção, porque é um instituto que incide no próprio direito subjetivo do sujeito ativo. Nesse sentido é a orientação da abalizada doutrina de Kioshi Harada, verbis:

“Doutrinariamente, a decadência é conceituada como sendo o perecimento do direito por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo. É um prazo de vida do direito. Não comporta suspensão nem interrupção. É irrenunciável e deve ser pronunciado de ofício. Se existe um interesse público em proteger o direito do sujeito ativo, decorrido determinado prazo, sem que o mesmo exercite esse direito, passa a ser de interesse público que o sujeito passivo daquele direito não mais venha a ser perturbado pelo credor a fim de preservar a estabilidade das relações jurídicas. Dormientibus non sucurrit jus, diz o ditado popular. Prescrição é a perda do direito à ação pelo decurso de tempo. É um prazo para o exercício do direito. Comporta suspensão e interrupção. É renunciável e deve ser arguida pelo interessado, sempre que envolver direitos patrimoniais. (...) (HARADA, Kioshi. “Direito financeiro e tributário”. 27a ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018, págs. 709/710, versão ebook, sem destaques no original).

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, no julgamento do REsp 332.366/MG (DJ 08/04/2002), afiançou que
“em direito tributário, o prazo decadencial, (...) não se sujeita a suspensões ou interrupções”
.

Com efeito, constituído o crédito tributário pelo lançamento (art. 145, CTN) dentro do quinquídio legal, evidentemente, cessa o instituto da decadência, para iniciar-se o prazo da prescrição, este, passível de sofrer suspensão pela interposição de recurso administrativo, uma vez que, com este, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme a redação do art. 151, III, do CTN.

Extrai-se, então, conforme acima explanado, que, no Direito Tributário, a distinção entre a decadência e a prescrição não oferece maiores dificuldades, porque existe o lançamento, que serve de marco divisor entre um e o outro instituto. Onde termina a primeira – decadência –, começa, imediatamente, a segunda – prescrição –, sem qualquer hiato.

Assim, o argumento do agravante, de que deve ser aplicada ao caso uma das situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja,
“impugnação administrativa, protocolada no dia 28/02/2014, sendo que o processo administrativo somente foi finalizado no dia 09/01/2020, quando então ocorreu a constituição definitiva do crédito”,
mostra-se equivocada, na medida que as hipóteses de suspensão, encartadas no art. 151 do CTN, ou de interrupção, estampadas no art. 174, parágrafo único, do CTN, são direcionadas, exclusivamente, ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial.

Desse modo, constatada, no caso em exame, a ocorrência do lapso decadencial, sem que tenha sido, efetivamente, constituído o crédito tributário, o reconhecimento da extinção desse crédito e, consequentemente, da execução fiscal, é medida impositiva.

Essas as razões por que votei no sentido de ratificar a decisão de primeiro grau, mantendo a decadência do credito tributário.

Ante o exposto, em face da ausência de subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024